Tribunal: TJDFT
Processo: 0726997-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO AUTÔNOMA DE RPV. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte agravante em face do Acórdão que não deu provimento ao recurso por ela interposto, mantendo a decisão recorrida.
2. Em suas razões, a parte embargante aponta a existência de obscuridade no Acordão, postulando sua reforma para que seja corrigido o precatório expedido incorretamente, com a respectiva expedição do RPV corresponde aos honorários contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de obscuridade no Acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Na hipótese, o acórdão foi claro e fundamentado, não havendo obscuridade que justifique a interposição dos Embargos. Com efeito, embora alegue erro na expedição do precatório, insiste a parte embargante na expedição autônoma de requisição de pequeno valor referente aos honorários contratuais, cujo fundamento para negar o pedido foi expressamente mencionado nos itens 5, 6 e 7 do acórdão embargado. Foi reconhecido o direito ao destaque mas não à expedição autônoma de RPV, nos temos da Constituição Federal.
6. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não sendo o recurso aviado adequado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.